Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-51.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Provimento parcial do recurso de apelação e rejeição dos embargos de declaração opostos pelo apelante, sem apreciar os embargos de declaração opostos pela apelada. Acolhimento dos presentes embargos para análise do recurso anteriormente interposto. Irresignação que sustenta a falha do v. acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Provimento parcial do recurso de apelação e rejeição dos embargos de declaração opostos pelo apelante, sem apreciar os embargos de declaração opostos pela apelada. Acolhimento dos presentes embargos para análise do recurso anteriormente interposto. Irresignação que sustenta a falha do v. acórdão proferido na apelação sobre a inadmissibilidade de consignação de valores em sua conta corrente e repetição de indébito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão proferido na apelação. Registro dos motivos pelos quais era admissível a consignação de valores em conta corrente e sobre a repetição de indébito. Inconformismo de caráter infringente. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000487-51.2018.8.26.0024/50002, da Comarca de Andradina, em que é embargante EVA
MOREIRA DE LIMA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES,
JOSÉ TARCISO BERALDO E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
2
Voto no 18478
Embargos de Declaração no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 Processo Digital
Comarca: Andradina
Embargante: Eva Moreira de Lima
Embargado(a): Banco do Brasil S/A
Juiz(a): Fabiano da Silva Moreno
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação de revisão contratual
c.c. repetição de indébito. Provimento parcial do recurso de apelação e
rejeição dos embargos de declaração opostos pelo apelante, sem
apreciar os embargos de declaração opostos pela apelada. Acolhimento
dos presentes embargos para análise do recurso anteriormente
interposto. Irresignação que sustenta a falha do v. acórdão proferido na
apelação sobre a inadmissibilidade de consignação de valores em sua
conta corrente e repetição de indébito. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão proferido na apelação.
Registro dos motivos pelos quais era admissível a consignação de
valores em conta corrente e sobre a repetição de indébito.
Inconformismo de caráter infringente. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eva Moreira de Lima
contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração
opostos por Banco do Brasil S/A (fls. 42/55).
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso, pois não apreciou os
embargos de declaração por ela interpostos quando da publicação do v. acórdão proferido na
apelação. Requer o provimento do recurso (fls. 01/03).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
É o caso de acolher os embargos sem, contudo, conceder efeito
modificativo ao v. acórdão.
Nota-se que não foram apreciados os embargos anteriormente opostos
pela autora (fls. 35/41).
Nesta senda, verifica-se que a autora se insurge contra o v. acórdão de
fls. 631/642, afirmando que a decisão é extra petita, pois não invocado o desconto ilimitado de
contrato de empréstimo consignado. Fala que os empréstimos consignados foram realizados para
desconto em folha de pagamento e, portanto, deve ser obedecido o limite de 30%. Diz que o
embargado, por diversas vezes, descontou a quase totalidade dos seus vencimentos, valores que
são impenhoráveis. Registra que a limitação do desconto de verba alimentar para assegurar sua
subsistência. Conta que não houve pedido de repetição de indébito, mas que se houvesse seria
admissível a condenação do embargado ao seu pagamento. Requer o provimento do recurso (fls.
35/41).
O v. acórdão de fls. 631/642 não apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material e a pretensão da embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 632):
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisão contratual c.c. repetição de
indébito. Procedência parcial. Petição inicial apta para deduzir a
pretensão de limitação de empréstimo consignado em folha de
pagamento. Questionamento sobre a existência de direito à limitação é
tema de mérito, não interferindo no interesse de agir. Preliminares
rejeitadas. Consignação em folha de pagamento superior a 30% dos
vencimentos líquidos da autora. Inadmissibilidade. Lei n° 10.820/03
regulamentou as autorizações para descontos de prestações originadas
de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
4
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Limitação
dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas na conta corrente
da autora. Inadmissibilidade. Necessidade de revogação formal da
autorização de desconto. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso
parcialmente provido.”
A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED /
PR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (RE 426335 AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, j.em 18/12/2012)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO
-
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
5
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios
não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos
vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” ( EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j.em 29/08/2012)
Observa-se que não subsistem as omissões apontadas. Constou
expressamente no v. acórdão as razões pelas quais era admitido o desconto em conta corrente. É o
que se extrai do trecho a seguir (fls. 112/116):

“No que diz respeito ao desconto efetuado em conta corrente, nota-se
que a autora autorizou a amortização/liquidação de dívidas em sua
conta corrente, conforme cláusula 3a da “Proposta/Contrato de Adesão
a Produtos e Serviços Pessoa Física” (fls. 215/217), de seguinte teor:
O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o contratado a efetuar
débitos em quaisquer contas-correntes, contas de poupança ou
aplicações financeiras que apresentem saldo credor, mantidas em
quaisquer de suas dependências, à exceção de conta conjunta não-
solidária, a ser utilizados para regularização (amortização/liquidação)
dos saldos devedores, inclusive de dívidas já enviadas/contabilizadas
como prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
6
Ademais, nota-se que dos contratos de fls. 218/230 há autorização
expressa para crédito de prestações na observação de “Ag./conta
débito”.
Neste caso, portanto, não se aplica a limitação imposta pela Lei no
10.820/03, eis que no contrato de conta corrente o banco se compromete
a administrar os depósitos ali realizados, creditando ou debitando as
quantias autorizadas ou determinadas por seu cliente.
No que toca a conta corrente, exige-se autorização formal do cliente
para efetuar lançamentos em sua conta de depósito como dispõe o art. 3o
e §§ da Resolução CMN no 3.695, de 26.03.2009:
Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em
contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização
do cliente.
§ 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou
por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá
ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento
contratual de abertura da conta de depósitos.
§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito
a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do
recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
Pelo que se extrai do §2o do art. 3o da referida Resolução, somente o
cancelamento, também formal, pode impedir que a instituição financeira
faça qualquer movimentação na conta de depósito.
Logo, cabia à autora revogar a autorização concedida à instituição
financeira a fim de obstar que ela continue a proceder aos descontos das
parcelas dos empréstimos em sua conta corrente, fato esse não
comprovado nos autos.
Nesse sentido, está decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
7
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO EM
CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização para
débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a ocorrência de
descontos na conta salário. Para decidir de modo contrário, acolhendo a
pretensão recursal de serem os descontos indevidos, haveria necessidade
do reexame de fatos e provas, incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe
27/09/2019)
DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE.
AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO
NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL
EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES
DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA,
DA
LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-
CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
8
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO.
REVOGAÇÃO
DA
AUTORIZAÇÃO,
COM
TODOS
OS
CONSECTÁRIOS
DO
INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE
SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou
ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante
a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de
despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-
corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário,
eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de
mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos
variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com
terceiros, com débito automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe,
sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de
depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos
efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar
operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a
redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
9
instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e
em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do
recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com
cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e
necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou
atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)”.
Registre-se que a autora buscava, em sua petição inicial, a limitação dos
empréstimos consignados que tinha, pois os descontos em seus vencimentos ou em conta corrente
superavam o limite de 30%.
Pelo que se extrai do trecho transcrito, embora admita-se a limitação dos
descontos em folha de pagamento, não há entrave para que ele se realize em conta corrente,
mormente quando o contrato o permite fazer.
No que tange à irresignação sobre a repetição dobrada de indébito, ficou
consignado no v. acórdão (fls. 637):
“Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, para fazer jus
aos benefícios do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, seria necessário que o reconvinte tivesse pagado quantia
que não é devida e comprovar a má-fé do cobrador. Plenamente
aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159, do Supremo Tribunal
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
10
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde ao
art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja
a repetição em dobro do indébito (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
13/03/2012, DJe 23/03/2012)”.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - Devolução de forma
simples da importância cobrada indevidamente. - DESCABIMENTO: O
que foi cobrado indevidamente deverá ser restituído na forma simples e
não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca de má-fé do
banco-réu (RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
0001300-85.2012.8.26.0063, Relator ISRAEL GÓES, j.em 05/03/13)”.
No caso dos autos, verifica-se que a quantia era devida, muito embora
seja conveniente a limitação dos descontos para atender aos ditames da
Lei no 10.820/03. Da mesma forma, não se comprovou a má-fé do réu em
efetuar os descontos.
Assim, a restituição deve ser feita de forma simples e com os encargos
previstos na r. sentença recorrida”.
Registre-se o que disse a embargante sobre a repetição de indébito em
sua petição inicial (fls. 13):
“Com a superveniência do Código de Defesa do Consumidor, ficou
estatuído no parágrafo único de seu artigo 42 in verbis:
"Art. 42 Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
11
constrangimento ou ameaça. Parágrafo único: O consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável". (grifos nossos)
Assim, em se tratando de relação de consumo, não há que se falar em
prova do erro ou voluntariedade do pagamento. A REQUERENTE teve
lesado seu direito em seus proventos, sendo cobrado de forma indevida
pela REQUERIDA e que teve por fundamento uma cobrança
desacertada do accipiens.
(...)
Pelo exposto postula a REQUERENTE a repetição de indébito para ter
devolvido as diferenças dos percentuais variáveis dos últimos meses que
superem os 30% (trinta por cento) estabelecido em lei, cobrados a mais
diretamente em folha de pagamento e em sua conta corrente juntamente
com os juros e correções legais”.
Do texto, extrai-se que a embargante pugna pelo reconhecimento da
legislação consumerista e pela repetição do indébito nos termos daquela Lei, ficando demonstrado
que não houve contrariedade entre seu pedido e o que ficou consignado no v. acórdão.
O fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e às
teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, o que afasta o cabimento dos embargos
de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000487-51.2018.8.26.0024/50002 rfs
12
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração, sem
efeito modificativo.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)